Tribunal: TJBA
Processo: 8003202-88.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003202-88.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA CONCEICAO Defensor Público: Dr. Clériston Cavalcante de Macedo EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por réu condenado por furto qualificado, com fundamento no art. 619 do CPP, sustentando contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão que julgou desprovido o recurso de apelação. O embargante pleiteia a adequação do dispositivo à ementa, para que conste o provimento parcial do recurso com redução da pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão embargado a autorizar a correção do dispositivo, com a consequente alteração do resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna da decisão judicial, conforme art. 619 do CPP. 4. A ementa do acórdão embargado registrou provimento parcial do recurso de apelação com fixação da pena no mínimo legal, o que não corresponde à fundamentação e ao dispositivo, que negaram provimento ao recurso e mantiveram a pena-base acima do mínimo legal. 5. A parte dispositiva do acórdão está em plena consonância com os fundamentos que justificaram a exasperação da pena-base, notadamente a valoração negativa da culpabilidade em razão do cometimento do delito durante o cumprimento de prisão domiciliar. 6. Havendo contradição entre a ementa e o dispositivo, prevalece o conteúdo do dispositivo, pois em consonância com a fundamentação do voto. 7. No caso, impõe-se a correção da ementa para harmonizá-la com a fundamentação e o dispositivo, não resultando em modificação do resultado da decisão, razão pela qual os embargos são parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A contradição entre a ementa e o dispositivo configura erro material sanável por embargos de declaração, devendo prevalecer o dispositivo, que reflete a conclusão efetiva do julgamento. 2. A correção da ementa para alinhamento com a fundamentação e o dispositivo não implica efeitos infringentes quando não altera o resultado do julgamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8003202-88.2023.8.05.0271, tendo como embargante MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente os embargos de declaração, sem modificar o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação, apenas para corrigir o erro material constante da ementa, adequando-a à fundamentação e ao dispositivo do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.